Tribunal: TJPA
Processo: 0007505-64.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007505-64.2017.8.14.0201

APELANTE: GIVANILDO ANTONIO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0007505-64.2017.8.14.0201

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Icoaraci/PA

Apelante: Givanildo Antônio do Nascimento

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, §9°, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de sentença
ultra petita
. Pedido de nulidade. Improcedência. Muito embora o órgão acusatório não tenha requerido a incidência da agravante
do art.
61, II, alínea ‘f’ do CP ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade. Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

2) Alegação de
bis in idem
na condenação como incurso no art. 129, §9° do CP em conjunto com a agravante do
art.
61, II, alínea ‘f’ do CP. Inocorrência. Rito da Lei Maria da Penha. A agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, §9° do CP, não havendo que se falar em
bis in idem
. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação da agravante do art. 62, II, alínea ‘f’, do CP de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta
bis in idem
.

3) Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/07/2022 e 25/07/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 27 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GIVANILDO ANTÔNIO DO NASCIMENTO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da ação penal n° 0007505-64.2017.8.14.0201, que o condenou nas sanções previstas no art. 129, §9° do CP, fixando a pena final em 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Em suas
razões recursais
(Num. 9261057 – Pág. 1/8), o recorrente defende que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ do CP caracteriza
bis in idem
, uma vez que o juízo ‘a quo’ qualificou a lesão corporal por este mesmo motivo.

Além disso, assevera que tanto no oferecimento da denúncia quanto em alegações finais, o órgão acusatório requereu a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra mulher, sem postular a aplicação da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP, pelo o que entende que a aplicação de tal agravante pelo juízo ‘a quo’ extrapola os limites do pedido, configurando sentença
ultra petita
, ofende o princípio da correlação e, portanto, deveria ser anulada.

Sendo assim, requer que seja realizado o decote da agravante disposta no art. 61, II, alínea ‘f’ do CP, para que se reduza a pena definitiva do apelante.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 9261063 – Pág. 1/5)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja modificada a sentença condenatória, excluindo-se a agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP, a fim de se evitar o
bis in idem
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 9776000 – Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se somente na incidência ou não da agravante de ter sido o crime praticado com violência contra mulher, prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ do CP, ao presente caso.

Contudo, atento
ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas de materialidade e autoria delitiva, evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se comprovadas
a
materialidade e autoria delitiva
, o que se extrai do
Laudo Pericial de Lesão Corporal
(Num. 9261041 – Pág. 1/2), assim como do
depoimento da vítima em juízo
(Num. 9261049 – Pág. 1 – 00:00:38).

Passo, portanto, à análise das razões recursais.

Alega o recorrente que deve ser decotada a agravante do art.
61, II, alínea ‘f’ do CP, uma vez que além de configurar
bis in idem
, decisão é
ultra petita
, dado que não foi requerido pelo órgão acusatório.

Incialmente,
quanto a suposta ocorrência de decisão
ultra petita
, cumpre asseverar que, muito embora o órgão acusatório não tenha requerido sua incidência ao presente caso, o fato de o juízo ‘a quo’ a ter reconhecido de ofício na sentença não enseja qualquer ilegalidade.

Isso porque, prevê o art. 385 do CPP que, nos crimes de ação penal pública, “
o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição,
bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada
”.

Dado que o crime imputado ao recorrente é de ação pública incondicionada, por força da súmula 542 do STJ e a agravante reconhecida tem expressa previsão legal no rol do art. 61 do Código Penal, inexiste qualquer nulidade a ser reconhecida, muito menos ofensa ao princípio da correlação ou congruência.

Nesse sentido, também se firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO.
RECONHECIMENTO DE AGRAVANTE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA
. ART. 61, II, ALÍNEA "H", DO CP. VÍTIMA COM MAIS DE 60 ANOS.
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. REGIME DE PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ELEMENTO APTO A JUSTIFICAR O REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.

1.
A jurisprudência desta Casa é no sentido de que não ofende o princípio da congruência a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal
(HC n. 219.068/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016).

[...] 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp n. 1.732.842/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018) (grifo nosso).

De igual modo, também entendo que incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP na referida condenação, não enseja, por si só,
bis in idem
a justificar seu afastamento.

Da análise dos autos, observa-se que o recorrente foi condenado como incurso no art. 129, § 9° do CP, em razão de ter restado demonstrado nos autos que cometeu lesão corporal no âmbito doméstico e familiar.

Ora, o art. 129, §9° do CP é forma qualificada de lesão corporal, a qual visa resguardar a violência doméstica,
seja ela praticada contra homem ou mulher
, a qual foi inserida pela Lei 10.886/2004 e modificada pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), nos seguintes termos:

Art. 129 [...] § 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade

Note-se, portanto, que a conduta do recorrente foi qualificada para a forma do artigo supracitado, não pelo fato da vítima ser mulher, mas sim porque ele lesionou sua companheira, com que morava, prevalecendo-se de relação domésticas.

A agravante prevista no art. 62, II, alínea ‘f’, do CP, por sua vez, tem incidência quando o agente comete o crime “
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou
com violência contra a mulher na forma da lei específica
”. Em que a parte final do referido dispositivo, ora negritada, foi acrescentada pela Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha, como forma de aumentar a punição dos delitos cometidos por razão da condição do sexo feminino.

Vê-se, portanto, que a agravante incidiu no presente caso, em razão da vítima ser mulher, o que não é elementar da lesão corporal qualificada prevista no art. 129, §9° do CP, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Somado a isso, não se pode ignorar que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada, no sentido de que a aplicação da agravante do art. 62, II, alínea ‘f’, do CP de modo conjunto com outras disposições da Lei Maria da Penha não acarreta
bis in idem
, sendo justamente por esse fundamento que a C. Corte, recentemente, reestabeleceu a incidência da dita agravante em lesão corporal cometida no âmbito doméstico, veja-se:

PENAL. RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. DOSIMETRIA.
AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SÚMULA 568/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "
não há
bis in idem
na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.º 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata
" (HC n. 466.834/SC, Sexta Turma, Relª. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/11/2018).

[...]

Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso III, do Regimento Interno do STJ, dou provimento ao recurso especial para
restabelecer a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do CP
, e redimensionar a pena para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantendo-se os demais termos da condenação. (STJ. REsp n. 1.977.774, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 02/03/2022) (grifo nosso).

Diante disso, não há razões para afastar a incidência da agravante do art. 61, II, alínea ‘f’ do CP, devendo ser mantida a sentença, pois correta a dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,
27 de julho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/07/2022